Tribunal: STF
Processo: ARE 1563436
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 7).



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem (eDoc 20), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 22), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 13, fls. 6 - 7): 



    3.2. Repercussão Geral 



    A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, tendo em vista justamente o efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável, sobretudo com a possibilidade de se desvirtuar o sistema constitucional posto, ao preterir as dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos precatórios. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente